Tribunal: CARF
Processo: 16349.720097/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
RESSARCIMENTO DE IPI. AUTO DE INFRAÇÃO QUE REDUZ SALDO CREDOR. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DAS COMPENSAÇÕES VINCULADAS AO PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
A manutenção pelo CARF de lançamento que reduz o saldo credor do IPI implica na redução do crédito pleiteado no ressarcimento e a homologação parcial das compensações vinculadas, refletindo os valores apurados em Auto de Infração.

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16349.720097/2011-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.508 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de março de 2024
Recorrente
VALGROUP SP INDUSTRIA DE EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2011 A 31/03/2011
RESSARCIMENTO DE IPI. AUTO DE INFRAÇÃO QUE REDUZ SALDO
CREDOR.
HOMOLOGAÇÃO
PARCIAL
DAS
COMPENSAÇÕES
VINCULADAS AO PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
A manutenção pelo CARF de lançamento que reduz o saldo credor do IPI
implica na redução do crédito pleiteado no ressarcimento e a homologação
parcial das compensações vinculadas, refletindo os valores apurados em Auto
de Infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Renan Gomes Rego (substituto integral), Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Wagner Mota
Momesso de Oliveira( substituto integral), Keli Campos de Lima e George da Silva Santos.

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida, que transcrevo
a seguir:
Trata-se de manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que deferiu
parcialmente o pedido eletrônico de ressarcimento de no 28585.75877.130411.1.1.01-
5281 referente ao saldo credor de IPI do 1o trimestre de 2011, no valor de R$
1.692.469,77, glosando o valor de R$ 83.417,47, e, conseqüentemente, homologou
parcialmente as compensações de no 15094.40521.250811.1.3.01-0910.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16349.720097/2011-31
Fl. 450
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.508 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16349.720097/2011-31

Regularmente
cientificado,
o
estabelecimento
apresentou
manifestação
de
inconformidade alegando, entre outras, que :
... houve a glosa de créditos de IPI no montante de R$ 83.417,47. Tal glosa
comporta duas partes distintas. Uma das partes, de maior valor, como afirmado
no Despacho Decisório é decorrência do imposto que deixou de ser lançado,
apurado no Auto de Infração constante do processo n° 10860-720.230/2012-64
(cópias às fls. 305/322). Da referida autuação consta que o imposto
supostamente não lançado atingiu os valores de R$ 28.582,17 em 31/01/2011,
R$ 18.481,15 em 28/02/2011 e R$ 34.956,70 em 31/03/2011, totalizando R$
82.020,02. E que referido imposto, seria deduzido do saldo credor da escrita do
contribuinte, tendo seu efeito na apuração do valor do imposto a ser ressarcido,
objeto deste processo, como de fato aconteceu.
A outra parte, correspondente ao valor de R$ 1.397,45, se trata de glosa de
créditos efetuada pela fiscalização, proveniente da aquisição de insumos
diversos, conforme notas fiscais relacionadas às fls. 327.
De ressaltar, que a suposta falta de lançamento de imposto identificada nos
autos do processo n° 10860-720.230/2012-64, foi objeto de Impugnação
protocolizada em 03/04/2012, dirigida a essa Delegacia de Julgamento (cópia
anexa). Portanto, pela cronologia dos procedimentos fiscais, é evidente que a
glosa de créditos ora pretendida somente restará materializada e exigível
legalmente, caso a falta de lançamento de imposto que lhe deu causa for
confirmada em julgamento final daquele processo. Haja vista que, logrando
êxito em sua defesa, o presente procedimento deverá ter o mesmo fim, ou seja,
deverá ser cancelado consoante a relação de causa e efeito.
Entretanto, por não concordar com o trabalho fiscal e em razão do direito de
pleno acesso ao contraditório, a contribuinte quer novamente contestar a suposta
falta de lançamento de imposto que resultou na glosa de créditos de R$
82.020,02 no presente processo. Com relação à glosa de créditos do montante
de R$ R$ 1.397,45, de fls. 327, entendeu por efetuar o pagamento da referida
importância, conforme DARF anexo.
A contribuinte apresentou diversos questionamentos com referências ao auto de infração
e ao lançamento dos débitos e, ao final, solicitou o acolhimento da Manifestação de
Inconformidade, com a REVISÃO do Despacho Decisório DRF/TAU/Saort, de 15 de
março de 2012, e:
a) o CANCELAMENTO das Glosas de Créditos de IPI propostas pela
fiscalização e o reconhecimento do direito creditório no montante de R$
1.775.887,24, como ressarcimento de IPI relativo ao 1o trimestre de 2011;
b) a HOMOLOGAÇÃO TOTAL da declaração de compensação eletrônica n°
15094.40521.250811.1.3.01-0910, de fls. 146/149;
c) o cancelamento do processo eletrônico de cobrança n° 16048.720037/2012-
93, e de eventual cobrança de multa isolada.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém (PA) julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do Acórdão juntado aos autos. O
fundamento adotado, em síntese, foi que o lançamento de imposto que resultou na glosa de
créditos discutidos no presente processo foi objeto de decisão administrativa definitiva, devendo
ser tais valores excluídos do saldo credor do período.
Fl. 451
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.508 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16349.720097/2011-31

Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, repisa as alegações da impugnação.

É o Relatório.
Fl. 452
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.508 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16349.720097/2011-31

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Conforme relatado, a questão controvertida que restou a ser decidida neste
processo versa sobre a glosa de créditos de R$ 82.020,02, em decorrência do imposto que deixou
de ser lançado, apurado no Auto de Infração constante do processo n° 10860-720.230/2012-64.
Alega a recorrente que, não obstante o débito de imposto porventura não lançado,
deveria ser reconhecido o direito ao ressarcimento/compensação do crédito apurado e declarado
em PER/DCOMP, sendo ainda inaplicável a multa isolada de que trata o art. 74, § 15, da Lei
9.430/96.
Pelo que consta no TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL, às fls. 323/328 e
Despacho Decisório, às fls. 339/341, em decorrência do imposto que deixou de ser lançado,
apurado no Auto de Infração constante do processo n° 10860-720.230/2012-64, os valores de R$
28.582,17 em 31/01/2011, R$ 18.481,15 em 28/02/2011 e R$ 34.956,70 em 31/03/2011,
totalizando R$ 82.020,02, foram deduzidos do saldo credor da escrita do contribuinte, tendo seu
efeito na apuração do valor do imposto a ser ressarcido, objeto do presente processo.
No processo n° 10860-720.230/2012-64 foram apurados os valores do imposto
não lançados e cobrada a multa de ofício: IPI não lançado com cobertura de crédito, em
decorrência da falta de lançamento do imposto nas saídas de produtos tributados do
estabelecimento industrial por conta da utilização indevida do benefício da suspensão.
O referido lançamento foi mantido em 2a instância administrativa. A decisão
consubstanciada no Acórdão no 3401005.100 - 4a Câmara / 1a Turma Ordinária do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, proferido em 20 de junho de 2018, que negou
provimento ao recurso voluntário, teve como fundamento a necessidade de se atender os
requisitos que condicionaram a saída de produtos do estabelecimento industrial com suspensão
do IPI e o aproveitamento do benefício fiscal de manutenção dos créditos de IPI, conforme
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Ano-calendário: 2011
IPI. SUSPENSÃO. ART. 29, LEI 10.637/02. IN SRF 296/03. REQUISITOS.
A saída de produtos do estabelecimento industrial com suspensão do IPI e o
aproveitamento do benefício fiscal de manutenção dos créditos de IPI estão
condicionados à empresa adquirente atender a todos os requisitos estabelecidos na
legislação tributária, ou seja, ser estabelecimento industrial, elaborar produtos
classificados nos capítulos da TIPI enumerados no art. 29 da Lei no 10.637/2002 e não
ser optante pelo Simples (Federal ou Nacional), entre outros.
RESPONSABILIDADE.
Quando não forem satisfeitos os requisitos que condicionaram a suspensão, o
imposto tornarseá imediatamente exigível, como se a suspensão não existisse.
Cumprirá a exigência, o recebedor do produto, no caso de emprego ou
destinação diferentes dos que condicionaram a suspensão; ou o remetente do
produto, nos demais casos.
Fl. 453
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.508 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16349.720097/2011-31

Verificasse que a matéria de mérito relativa à dedução do valor do IPI lançado no
saldo credor da escrita do recorrente, tendo seu efeito na apuração do valor do imposto a ser
ressarcido no presente processo, foi julgada em 2a Instância, da qual não foi interposto recurso,
sendo definitiva na seara administrativa.
Assim, deve ser mantida a redução do crédito pleiteado no ressarcimento e a
homologação parcial das compensações vinculadas, refletindo os valores apurados pelo Auto de
Infração.
Quanto as alegações sobre eventual cobrança da multa isolada de que trata o art.
74, § 15, da Lei 9.430/96 não está sendo discutida no presente processo razão pela qual deixo de
me manifestar.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 454
DF CARF MF
Original